Tribunal: TJDFT
Processo: 0725137-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE VEÍCULO ROUBADO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo do agente. Diante do contexto probatório delineado, vê-se que a versão apresentada pelo réu de que desconhecia a origem criminosa do veículo emprestado supostamente por um conhecido para que ele levasse a esposa ao hospital, sem qualquer elemento para respaldar tal afirmativa, não tem o condão de beneficiá-lo, sobretudo porque, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, incumbe à Defesa o ônus de demonstrar que exerceu licitamente a posse de produto de crime.
2. A desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) somente ocorre no caso de o acusado comprovar que adquiriu ou recebeu coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir-se obtida por meio criminoso, o que também não ocorreu no caso.
3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência tem proposto para a valoração quantitativa de cada circunstância judicial a aplicação do coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.